Tribunal: STJ
Processo: 0114927-21.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231004 - PR(2025/0324898-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ONDRIVE COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: ANDERSON BORCATH BARBERI - PR038689
AGRAVADO
: ALGHERO - ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
AGRAVADO
: CARLOS VALENTIM PUHL
AGRAVADO
: CENTRO SECULO XXI
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
AGRAVADO
: CONSTRUTORA SAN ROMAN S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: E G ALPENDRE - IMOVEIS
AGRAVADO
: FERNANDO GALVAO PUHL
AGRAVADO
: GERSON CARLOS DA SILVA
AGRAVADO
: JANAINA MISSAU GALVAO
AGRAVADO
: JORGE TORRES GALVAO NETO
AGRAVADO
: MARIA BATISTA GALVAO
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA BATISTA GALVAO
AGRAVADO
: MARIANGELA BATISTA GALVAO SIMAO
AGRAVADO
: MERCANTIL DE IMOVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: NAZARE PLANEJAMENTO E VENDAS IMOBILIARIAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: NELMA GALVAO PUHL
AGRAVADO
: NELSON BATISTA TORRES GALVAO
AGRAVADO
: NELSON TORRES GALVAO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: PONTA DO PASTO PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: QUATRO
VENTOS
ADMINISTRACAO
DE
IMOVEIS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: GALVAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
AGRAVADO
: RAMON ANDRES DORIA
AGRAVADO
: RIO MONDEGO - ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES
EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: GALVAO PARTICIPACOES S/A
AGRAVADO
: RODANO PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: SEABASS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: GALVAO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
AGRAVADO
: TANIA MARIA GALVAO PEREZ CENTENO
AGRAVADO
: TAYANA MISSAU GALVAO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832
WILLIAM PETKOWICZ VESELY - PR072870
AGRAVADO
: NEXPE PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: TIAGO MACKEY MARTINS DE ASSIS GOMES - SP243775
INTERES.
: ANDRE LUIZ LIECHOSCKI
INTERES.
: AFONSO CELSO BARREIROS
INTERES.
: BUSATO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Documento eletrônico VDA54640288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 182e0113-b8f0-47fb-8306-bde40da309bd

EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer.
2. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa
do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 182e0113-b8f0-47fb-8306-bde40da309bd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231004 - PR (2025/0324898-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ONDRIVE COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: ANDERSON BORCATH BARBERI - PR038689
AGRAVADO
: ALGHERO - ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
AGRAVADO
: CARLOS VALENTIM PUHL
AGRAVADO
: CENTRO SECULO XXI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: CONSTRUTORA SAN ROMAN S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: E G ALPENDRE - IMOVEIS
AGRAVADO
: FERNANDO GALVAO PUHL
AGRAVADO
: GERSON CARLOS DA SILVA
AGRAVADO
: JANAINA MISSAU GALVAO
AGRAVADO
: JORGE TORRES GALVAO NETO
AGRAVADO
: MARIA BATISTA GALVAO
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA BATISTA GALVAO
AGRAVADO
: MARIANGELA BATISTA GALVAO SIMAO
AGRAVADO
: MERCANTIL DE IMOVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: NAZARE PLANEJAMENTO E VENDAS IMOBILIARIAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: NELMA GALVAO PUHL
AGRAVADO
: NELSON BATISTA TORRES GALVAO
AGRAVADO
: NELSON TORRES GALVAO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: PONTA DO PASTO PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: QUATRO VENTOS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: GALVAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
AGRAVADO
: RAMON ANDRES DORIA
AGRAVADO
: RIO MONDEGO - ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES S/A
EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: GALVAO PARTICIPACOES S/A
AGRAVADO
: RODANO PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: SEABASS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: GALVAO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
AGRAVADO
: TANIA MARIA GALVAO PEREZ CENTENO
AGRAVADO
: TAYANA MISSAU GALVAO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832

WILLIAM PETKOWICZ VESELY - PR072870
Documento eletrônico VDA53160687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:07
Código de Controle do Documento: 36549f53-bb17-43b7-bc66-adbd1e2b26d3

AGRAVADO
: NEXPE PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: TIAGO MACKEY MARTINS DE ASSIS GOMES - SP243775
INTERES.
: ANDRE LUIZ LIECHOSCKI
INTERES.
: AFONSO CELSO BARREIROS
INTERES.
: BUSATO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer.
2. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do
dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ONDRIVE COMERCIAL LTDA em
face de decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do recurso especial.
de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença,
Ação:
ajuizada pela agravante, em face de CONSTRUTORA SAN ROMAN S/A. e OUTROS.
indeferiu o pedido de fixação de honorários
Decisão interlocutória:
advocatícios em favor do patrono da agravante.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE RÉS EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DESTAS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS A DESPEITO DA EXCLUSÃO DE PARTE DAS EXECUTADAS. INSURGÊNCIA
DO EXEQUENTE. ALEGADO SER CABÍVEL ARBITRAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO
ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO SUI GENERIS. EXCLUSÃO DAS RECUPERANDAS É
COROLÁRIO LEGAL. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSALIDADE AO CASO. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (e-STJ fl. 141)

alegou dissídio jurisprudencial, sustentando que a
Recurso especial:
extinção do cumprimento de sentença em relação às recuperandas importaria a
condenação destas ao pagamento de honorários, à luz do princípio da causalidade.
não conheceu do recurso especial, por incidência da
Decisão:
Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA53160687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:07
Código de Controle do Documento: 36549f53-bb17-43b7-bc66-adbd1e2b26d3

sustenta que o recurso especial foi interposto
Agravo interno:
exclusivamente com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, e que
seu pedido de fixação de honorários se baseou no
do CPC, razão pela
art. 85
qual seria indevida a aplicação do óbice sumular.
É o relatório.
VOTO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da Súmula 284/STF
Consoante já consignado na decisão agravada, o recurso especial não
observou os requisitos formais indispensáveis ao conhecimento com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional. Com efeito, a agravante deixou de indicar
o dispositivo legal sobre o qual recaiu a alegada divergência
jurisprudencial, obstando a sua demonstração formal.
A ausência de indicação clara e precisa do dispositivo legal interpretado de
forma divergente configura deficiência na fundamentação suficiente para atrair a
incidência da
aplicável quando a argumentação recursal é genérica,
Súmula 284/STF,
imprecisa ou incapaz de permitir a exata compreensão da controvérsia jurídica.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, "A falta
de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou
de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF" (AgInt no
Quarta Turma, DJe
.
AREsp 2.246.690/SP,
11/4/2023)
No mesmo sentido:
Terceira Turma, DJe
REsp 2.220.305/SP,
27/11/2025;

Terceira
Turma,
DJe

AgInt
no
AREsp
2.967.099/MG,

16/10/2025;
Segunda Turma, DJe
Assim, não há o que reformar
AREsp 2.607.365/SP,
19/8/2025.
na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53160687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:07
Código de Controle do Documento: 36549f53-bb17-43b7-bc66-adbd1e2b26d3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.231.004 / PR
Número Registro: 2025/0324898-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022797219998160001 00499005720258160000 00901653820248160000 00943009320248160000
01149272120248160000
1149272120248160000
22797219998160001
2279721999816000100499005720258160000
499005720258160000
901653820248160000
943009320248160000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ONDRIVE COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: ANDERSON BORCATH BARBERI - PR038689
RECORRIDO
: ALGHERO - ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
RECORRIDO
: CARLOS VALENTIM PUHL
RECORRIDO
: CENTRO SECULO XXI
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
RECORRIDO
: CONSTRUTORA SAN ROMAN S.A. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
RECORRIDO
: E G ALPENDRE - IMOVEIS
RECORRIDO
: FERNANDO GALVAO PUHL
RECORRIDO
: GERSON CARLOS DA SILVA
RECORRIDO
: JANAINA MISSAU GALVAO
RECORRIDO
: JORGE TORRES GALVAO NETO
RECORRIDO
: MARIA BATISTA GALVAO
RECORRIDO
: MARIA DE FATIMA BATISTA GALVAO
RECORRIDO
: MARIANGELA BATISTA GALVAO SIMAO
RECORRIDO
: MERCANTIL DE IMOVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA54617600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: 5996f9d9-6e9c-45e2-b2f8-97340007801c

RECORRIDO
: NAZARE PLANEJAMENTO E VENDAS IMOBILIARIAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: NELMA GALVAO PUHL
RECORRIDO
: NELSON BATISTA TORRES GALVAO
RECORRIDO
: NELSON TORRES GALVAO - ESPÓLIO
RECORRIDO
: PONTA DO PASTO PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: QUATRO VENTOS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : GALVAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
RECORRIDO
: RAMON ANDRES DORIA
RECORRIDO
: RIO MONDEGO - ADMINISTRACAO DE BENS E
PARTICIPACOES
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
OUTRO NOME : GALVAO PARTICIPACOES S/A
RECORRIDO
: RODANO PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: SEABASS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : GALVAO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
RECORRIDO
: TANIA MARIA GALVAO PEREZ CENTENO
RECORRIDO
: TAYANA MISSAU GALVAO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832
WILLIAM PETKOWICZ VESELY - PR072870
RECORRIDO
: NEXPE PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: TIAGO MACKEY MARTINS DE ASSIS GOMES - SP243775
INTERES.
: ANDRE LUIZ LIECHOSCKI
INTERES.
: AFONSO CELSO BARREIROS
INTERES.
: BUSATO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ONDRIVE COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: ANDERSON BORCATH BARBERI - PR038689
AGRAVADO
: ALGHERO - ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
AGRAVADO
: CARLOS VALENTIM PUHL
AGRAVADO
: CENTRO SECULO XXI
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
AGRAVADO
: CONSTRUTORA SAN ROMAN S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: E G ALPENDRE - IMOVEIS
AGRAVADO
: FERNANDO GALVAO PUHL
Documento eletrônico VDA54617600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: 5996f9d9-6e9c-45e2-b2f8-97340007801c

AGRAVADO
: GERSON CARLOS DA SILVA
AGRAVADO
: JANAINA MISSAU GALVAO
AGRAVADO
: JORGE TORRES GALVAO NETO
AGRAVADO
: MARIA BATISTA GALVAO
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA BATISTA GALVAO
AGRAVADO
: MARIANGELA BATISTA GALVAO SIMAO
AGRAVADO
: MERCANTIL DE IMOVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: NAZARE PLANEJAMENTO E VENDAS IMOBILIARIAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: NELMA GALVAO PUHL
AGRAVADO
: NELSON BATISTA TORRES GALVAO
AGRAVADO
: NELSON TORRES GALVAO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: PONTA DO PASTO PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: QUATRO VENTOS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: GALVAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
AGRAVADO
: RAMON ANDRES DORIA
AGRAVADO
: RIO MONDEGO - ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
OUTRO
NOME
: GALVAO PARTICIPACOES S/A
AGRAVADO
: RODANO PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: SEABASS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: GALVAO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
AGRAVADO
: TANIA MARIA GALVAO PEREZ CENTENO
AGRAVADO
: TAYANA MISSAU GALVAO
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832
WILLIAM PETKOWICZ VESELY - PR072870
AGRAVADO
: NEXPE PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: TIAGO MACKEY MARTINS DE ASSIS GOMES - SP243775
INTERES.
: ANDRE LUIZ LIECHOSCKI
INTERES.
: AFONSO CELSO BARREIROS
INTERES.
: BUSATO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
TERMO
Documento eletrônico VDA54617600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: 5996f9d9-6e9c-45e2-b2f8-97340007801c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: 5996f9d9-6e9c-45e2-b2f8-97340007801c